Tribunal: TJSP
Processo: 2126943-33.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade do Decreto n. 17.393, de 05 de junho de 2020, posteriormente substituído pelo Decreto n. 17.418, de 30 de junho de 2020, ambos do Município de Santo André. Atos normativos que dispõem sobre abrandamento da quarentena de que trata o Decreto Estadual 64.881/2020. Superveniência do Decreto n. 17.506, de 09 de outubro de 2020, adequando

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade do Decreto n. 17.393, de 05 de junho de 2020, posteriormente substituído pelo Decreto n. 17.418, de 30 de junho de 2020, ambos do Município de Santo André. Atos normativos que dispõem sobre abrandamento da quarentena de que trata o Decreto Estadual 64.881/2020. Superveniência do Decreto n. 17.506, de 09 de outubro de 2020, adequando as regras municipais aos parâmetros fixados no Plano São Paulo (Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020). Perda de objeto. Conforme lição de Luís Roberto Barroso, "a revogação ou o exaurimento dos efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse processual, haja vista que a medida deixou de ser útil e necessária". Precedentes do STF. Ação julgada extinta, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000137449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2126943-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2021.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2126943-33.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.483
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2126943-33.2020.8.26.0000
Requerente: Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requerido: Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Santo André
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Questionamento de validade do Decreto n. 17.393, de 05 de
junho de 2020, posteriormente substituído pelo Decreto n.
17.418, de 30 de junho de 2020, ambos do Município de Santo
André. Atos normativos que dispõem sobre abrandamento da
quarentena de que trata o Decreto Estadual 64.881/2020.
Superveniência do Decreto n. 17.506, de 09 de outubro de
2020, adequando as regras municipais aos parâmetros fixados
no Plano São Paulo (Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio
de 2020). Perda de objeto. Conforme lição de Luís Roberto
Barroso, “a revogação ou o exaurimento dos efeitos da lei
impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais
tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse
processual, haja vista que a medida deixou de ser útil e
necessária”1. Precedentes do STF2. Ação julgada extinta,
com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo por
objeto o Decreto no 17.393, de 05 de junho de 2020, do Município de Santo André,
que determina o abrandamento da quarentena de que trata o Decreto Estadual
64.881/2020, mediante autorização de funcionamento de concessionárias e
revendedoras de veículos, além de escritórios de prestação de serviços. O autor
alega (a) que esse ato normativo foi editado ao arrepio da fase em que o Município se
encontra no “Plano São Paulo”, instituído pelo Decreto Estadual no 64.994, de 28 de
maio de 2020; (b) que os municípios não podem se afastar das diretrizes estabelecidas
pela União e pelo Estado para proteção à saúde decorrente da pandemia, cabendo-lhe
apenas suplementá-las para o fim de intensificar o nível de proteção por elas
estabelecido, mediante a edição de atos normativos que venham a torná-las
eventualmente mais restritivas; (c) que o abrandamento de medidas de distanciamento
social, como determinado na norma municipal, em descompasso com as orientações da
comunidade científica, coloca em risco os direitos fundamentais de proteção à vida e à
saúde, além de não atender aos princípios da prevenção e precaução; (d) que, além
disso, o abrandamento das medidas de isolamento social não se mostra razoável e
1 “O controle de constitucionalidade no direito brasileiro”, São Paulo, Saraiva, 2004, p. 137/138.
2 ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005;
ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ
1o.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno,
DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE no
145, de 06/08/2010...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2126943-33.2020.8.26.0000
3
ponderado, contrariando os artigos 111 e 144 da Constituição Estadual, visto que
substitui uma estratégia aceita como adequada para preservar um maior número de vidas
por uma estratégia que arrefece inegavelmente o êxito no combate da pandemia, daí
porque pede a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, por ofensa às
disposições (i) dos artigos 111, 144, 219, parágrafo único, 1, e 222, III, da Constituição
Estadual; e (ii) dos artigos 24, XII, 30, II, 37, e 196 a 198 da Constituição Federal.
Houve deferimento de liminar para conferir interpretação
conforme a Constituição no sentido de considerar ineficaz o ato impugnado somente
na parte que contrasta ou venha a contrastar com a legislação estadual (fls. 623/624).
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM E
ALIMENTAÇÃO DO GRANDE ABC postulou o ingresso nos autos na condição de
“amicus curiae” (fls. 1.177/1.192), mas teve seu pedido indeferido a fls. 1.227.
O Município de Santo André apresentou manifestação fls.
95/100, 635/636, 697/713, 751 e 761/792.
O Prefeito Municipal prestou informações a fls. 1.233/1.251.
A ilustre Procuradora-Geral do Estado foi citada (fls.
1.282/1.283) e apresentou manifestação a fls. 1.285/1.300).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça comunicou que o
Município de Santo André editou o Decreto n. 17.506, de 09 de outubro de 2020,
impondo a observância do Decreto Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020, daí
porque opinou pela extinção do processo, em razão da perda superveniente de interesse
processual (fls. 1.890/1.899).
É o relatório.
A presente ação direta de inconstitucionalidade foi proposta,
inicialmente, em face do Decreto no 17.393, de 05 de junho de 2020, do Município de
Santo André, que
na fase vermelha do Plano São Paulo - determinou o
abrandamento da quarentena de que trata o Decreto Estadual 64.881/2020, com
autorização de funcionamento de concessionárias e revendedoras de veículos, além
de escritórios de prestação de serviços.
No curso da ação, em 10/07/2020, o Município peticionou
nos autos, informando que o Decreto Municipal n. 17.393, de 05 de junho de 2020
(objeto da impugnação) fora revogado pelo Decreto Municipal n. 17.400, de 12 de
junho de 2020, daí porque pediu a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
O Procurador-Geral de Justiça, entretanto, alegou que com a
mencionada revogação do Decreto 17.393, de 05 de junho de 2020 (pelo Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2126943-33.2020.8.26.0000
4
17.400/2020), o Prefeito Municipal editou o Decreto n. 17.418, de 30 de junho de
2020, com os mesmos vícios de inconstitucionalidade da legislação municipal anterior,
motivo pelo qual postulou o aditamento da petição inicial para incluir como objeto de
questionamento também o novo Decreto de abrandamento da quarentena.
Esse aditamento do Procurador-Geral de Justiça foi acolhido,
com consequente rejeição do pedido de extinção da ação, e com extensão dos efeitos da
liminar ao novo ato normativo, conforme decisão de 24/07/2020.
Assim, o feito prosseguiu em relação ao artigo 4o do referido
Decreto n. 17.418, de 30 de junho de 2020, que tem o seguinte teor:
“Art. 4o. Fica permitida, a contar de 06 de julho de 2020, a retomada das
seguintes atividades na cidade de Santo André:
I bares, restaurantes e similares, com funcionamento diário de 06 (seis)
horas, no período a ser estipulado por cada estabelecimento, com horário
limite até às 23h30”.
É importante considerar, entretanto, que em 09 de outubro
de 2020 o Prefeito de Santo André editou o Decreto n. 17.506, adequando as regras
municipais aos parâmetros fixados pelo Decreto Estadual n. 64.994, conforme
informado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e confirmado no Portal da Câmara
Municipal de Santo André (Câmara Municipal de Santo André (cmsandre.sp.gov.br)
Assim, deixando de subsistir a alegada situação de contraste
do ato impugnado com o texto constitucional, é de se reconhecer a carência da ação por
falta de interesse processual superveniente.
Conforme lição de Luís Roberto Barroso, “a revogação ou o
exaurimento dos efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais
tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse processual, haja vista que a medida
deixou de ser útil e necessária” (“O controle de constitucionalidade no direito brasileiro”,
São Paulo, Saraiva, 2004, p. 137/138).
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
reconhecendo que ocorre “perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor,
quando sobrevém a revogação da norma questionada em sua constitucionalidade” (STF,
Pleno, ADI 2220/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. em 16.11.2011).
E ainda:
“1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão
inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua
compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de
constitucionalidade. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica
quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por
perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2126943-33.2020.8.26.0000
5
alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona.
Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ
3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno,
DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal
Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso,
Tribunal Pleno, DJ 1o.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira
Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min.
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel.
Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel.
Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel.
Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel.
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE no 145, de 06/08/2010...”
Esse, aliás, é o entendimento que vem sendo adotado este C.
Órgão Especial em casos semelhantes (ADIN no 2085944-38.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Márcio Bartoli, j. 25/11/2020, j. 25/11/2020; ADIN no 2101713-86.2020.8.26.0000, Rel.
Des.
Antonio
Celso
Aguilar
Cortez,
j.
25/11/2020;
ADIN
no
2113902-
96.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zilenovski, j. 18/11/2020).
Ante o exposto, julga-se extinto o processo, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator